Tribunal: TJMT
Processo: 1037590-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037590-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE FRUTUOSO DE PAULA - CPF: 046.491.194-05 (ADVOGADO), EVERSON SILVA DE MOURA - CPF: 060.547.864-31 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Tutela de urgência. Depósito de valor incontroverso e abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. O agravante busca autorização para realizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende incontroverso, a suspensão dos efeitos da mora e a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência visando o depósito de valores incontroversos com afastamento da mora; e (
ii
) determinar se a
inclusão
do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito configura ato ilícito ou abuso de direito quando não demonstrada a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não é possível a concessão de tutela de urgência quando não demonstrada de plano a abusividade apta a justificar a probabilidade do direito, não sendo admitidas alegações genéricas de onerosidade excessiva desacompanhadas de prova técnica idônea.

5. O depósito das parcelas no valor que o devedor entende como válido não tem o condão de afastar a mora nem de impedir a inscrição em cadastros restritivos quando ausente a prova pré-constituída da plausibilidade do direito alegado.

6. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora contratual, conforme estabelece a Súmula n. 380 do STJ.

7. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, salvo se demonstrada a ilicitude da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não é possível a concessão de tutela de urgência quando não demonstrada de plano a abusividade apta a justificar a probabilidade do direito. 2. O depósito judicial das parcelas no valor que o devedor entende devido não afasta automaticamente a mora, sendo necessária a demonstração inequívoca de abusividade contratual. 3. O ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para descaracterizar a mora, nos termos da Súmula n. 380 do STJ.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 393; Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 380; TJMT, N.U 1029319-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, N.U 1016735-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVERSON SILVA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c
Consignação em Pagamento
(
PJE
n
.

1005758-48.2025.8.11.0045
), que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante celebrou com o agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A., Cédul
a de Crédito Bancário

n
.
524470, e
m
23/01/2024, no valor total de
R$ 130.204,32,
destina
da ao financiamento de veículo automotor
,
em 48 parcelas mensais de
R$ 2.712,59, com taxa de juros de 1,31% ao mês e 16,90% ao ano.

Em suas razões recurs
a
is (ID
324681851
),
o agravante
sustenta
que deve ser autorizado a depositar apenas o valor que entende devido, com base no art. 335, V, do Código Civil, afastando a mora
.
Alega, ainda, que a decisão viola o princípio da economia processual e requer que seu nome não seja incluído nos cadastros de inadimplentes, sob pena de dano moral e situação vexatória.

O agravado apresentou contrarrazões
(ID 330693370)
, sustentando que o agravante está inadimplente desde 2
3/06/2025 (parcela 17/48), tendo
cumprido com
apenas 1
6
das 48 parcelas contratadas.
Argumenta que a taxa de juros pactuada está abaixo da média de mercado
à época da contratação
, que não há prova de abusividade contratual e que a Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora.
Defende, por fim, que a negativação é exercício regular de direito.

Em decisão monocrática
de ID
325487859
,
o então relator,

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, indeferiu
o efeito ativo ao recurso, por ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC.
O agravante opôs embargos de declaração
(ID 327860882)
, alegando omissão e contradição, os quais foram rejeitados
(
ID 331413392)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento tem por objeto a análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, não cabendo a este Tribunal, nesta fase processual, adentrar no mérito da ação principal, qual seja, a revisão das cláusulas contratuais do financiamento celebrado entre as partes. A cognição exercida nesta sede recursal limita-se, portanto, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência
indeferida na origem
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civi
l.

Dispõe o referido dispositivo legal que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.
Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida antecipatória.

No caso em análise, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Com efeito, a probabilidade do direito invocado pressupõe a demonstração da plausibilidade das alegações deduzidas na inicial, o que não se verifica nos autos.

O agravante
limita-se a sustentar, de forma genérica, a onerosidade excessiva das cláusulas contratuais e a invocar o direito de consignar o que entende devido, sem apresentar, contudo, prova concreta da abusividade ou elementos técnicos que indiquem, ainda que em caráter indiciário, a incorreção dos encargos pactuados. A mera alegação de que os juros são excessivos, desacompanhada de demonstração técnica idônea, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido,
cumpre
destacar a
tese jurídica fixada pel
o Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1061530/RS
:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Este Tribunal de Justiça tem
o mesmo
entendimento acerca da temática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXAS DE JUROS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, para autorizar o depósito de valores incontroversos e garantir a manutenção da posse do bem financiado, ante a alegação de onerosidade excessiva decorrente de juros supostamente abusivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e do risco de perda do bem financiado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC/2015, art. 300 e art. 1.019, I).

4.
Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor
.

5.
A documentação apresentada pelo agravante não permite, em sede de cognição sumária, atestar a abusividade das cláusulas contratuais, sendo indispensável instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A mera discrepância entre a taxa de juros contratual e a média de mercado não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória de urgência para revisão contratual, sem demonstração concreta de abusividade
.”

(N.U 1016735-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Destacamos

Assim,
evidente o acerto do magistrado
a quo
ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de que não se verificou, no momento inicial do processo, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
, ressalvada a possibilidade de melhor análise quando do julgamento do mérito da ação
.

Nesse contexto,

o depósito de valores inferiores aos contratualmente estipulados não tem o condão de afastar a mora nem de impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, quando ausente prova pré-constituída da plausibilidade do direito alegado. Desse modo, a mera propositura da ação revisional e o simples inconformismo com os encargos
cobrados não bastam para legitimar o depósito parcial ou afastar a inadimplência
.

No que tange à alegada violaçã
o ao princípio da economia processual, a alegação não merece prosperar. O referido princípio visa à obtenção do máximo resultado com o mínimo de atos processuais, evitando-se desperdício de tempo e recursos. Contudo, tal princípio não autoriza a concessão de tutela de urgência sem a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. O indeferimento da tutela, longe de violar o princípio da economia processual, evita a concessão de medida sem fundamento legal, o que geraria insegurança jurídica e desequilíbrio contratual.

Quanto ao pleito de abstenção de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, a pretensão também não merece acolhida. A negativação do devedor
inadimplente constitui exercício regular de direito pelo credor
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição

do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito, salvo se demonstrada ilicitude na cobrança, o que não se verifica no caso em análise.

Não se trata, portanto, de abuso de direito ou de situação vexatória, como afirma o agravante, mas sim de consequência natural do inadimplemento, prevista em lei e amplamente aceita pela jurispr
udência.
A existência de ação revisional em curso não afasta a mor
a
, conforme expressamente previsto na Súmula 380 do STJ, de modo que
eventual
negativação
, sendo fundada na existência de mora,

é legítima e não configura qualquer ilicitude.

Ademais, a alegação de que a negativação causaria dano moral e situação vexatória não encontra respaldo nos elementos dos autos. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida prevista em lei, que visa à proteção do mercado de crédito e à transparência das relações negociais, não configurando, por si só, at
o ilícito ou abusivo.
A eventual procedência da ação revisional
permitirá a
exclusão
das restrições creditícias e a compensação de valores pagos a maior
, não havendo, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

Importante
ressaltar que a análise aqui realizada
limita-se
à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não implicando julgamento antecipado do mérito da ação principal.
A
discussão acerca da eventual abusividade das cláusulas contratuais, da correção dos encargos cobrados e da validade das tarifas pactuadas será objeto de análise aprofundada pelo Juízo de origem, em momento oportuno, com a devida instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, e
ste Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante ao discutido nos autos do mesmo modo:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação. A agravante busca a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a manutenção da posse do veículo financiado e a consignação de valores tidos como incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) se o depósito das parcelas incontroversas afasta a mora contratual do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para justificar a tutela de urgência, especialmente quando não há demonstração inequívoca do desequilíbrio contratual, sendo necessária a produção de provas para análise da abusividade
.

4. De acordo com a Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora contratual.
O depósito de parcelas incontroversas também não afasta a mora automaticamente, na ausência de elementos que comprovem o desequilíbrio contratual
.

5.
A inscrição em cadastros de inadimplentes não configura dano irreparável, sendo possível a sua reversão em caso de procedência da ação
. A posse do veículo financiado está vinculada ao adimplemento contratual, e não demonstrada a abusividade, o deferimento da manutenção da posse comprometeria o equilíbrio contratual.

6. A análise da abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo matéria adequada para decisão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para descaracterizar a mora contratual, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ
.

2.
O depósito judicial das parcelas incontroversas não afasta automaticamente a mora, sendo necessária demonstração inequívoca de abusividade contratual
.

3.
A análise de cláusulas abusivas em contrato de financiamento exige dilação probatória, sendo inviável decisão em sede de cognição sumária
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Medida Provisória nº 2.170-36/2000; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJDFT, AI 0722732-93.2022.8.07.0000.

(N.U 1029319-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)
Destacamos

Por fim, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência sem a demonstração dos requisitos legais representaria intervenção indevida do Poder Judiciário nas relações contratuais, em prejuízo à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual. A tutela provisória de urgência tem caráter excepcional, devendo ser concedida apenas quando presentes, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não se verifica no caso em análise.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026